Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA. ILÍCITO CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de impugnação à prorrogação automática de contrato, deve ser analisado o contrato originário no qual consta ou não a previsão da renovação contratual ao término do prazo estipulado.

2. Teoria Finalista mitigada. Empresa de pequeno porte em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica perante a empresa de telefonia e em posição de destinatária final do serviço oferecido, possui a qualidade de consumidor na relação jurídica delineada.

3. A fidelização anuída pelo consumidor no contrato de prestação de serviços de telefonia não pode ser prorrogada automaticamente ao fim do prazo estipulado originariamente.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.